Tribunal: STF
Processo: HC 269908
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Os fatores declinados pelas instâncias antecedentes justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública (CPP, art. 312), sobretudo em razão “da apreensão de variedade de drogas, além do modus operandi sofisticado e estruturado para o tráfico”.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.